Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOME CONSTANTE DA CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 174, CTN. ART. 40, LEI 6.8030/80. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Em relação à discussão a respeito da ilegitimidade passiva na exceção de pré-executividade, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que tal via excepcional apenas é possível arguir ilegitimidade passiva quando o nome do sócio não consta da Certidão da Dívida Ativa, vez que tal discussão depende de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária.

2. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

3. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.

4. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.

5. Não sendo imputável a paralisação do feito ao exequente/agravado por ausência de impulso processual, aplica-se o enunciado de súmula no 106 do C. STJ ao caso.

6. Se proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, e a ausência/demora na citação e na efetivação dos demais atos processuais decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

7. Recurso conhecido e improvido.